Tribunal: TJPA
Processo: 0000324-11.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000324-11.2016.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO DA AUTARQUIA. NÃO ACOLHIMENTO. CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRIZADO NA PORTARIA DA AUTARQUIA. OBSCURIDADE INEXISTENTE. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante,
não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa. Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei
.

3. No caso em apreço, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado que a citação da Autarquia foi válida, com fundamento na teoria da aparência.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em apelação cível contra o Acórdão ID 10490629 que negou provimento a apelação e confirmou a sentença do juízo de origem.

O Embargante alega, em síntese, a ocorrência de obscuridade na diretiva atacada, sustentando que não houve expressa manifestação ao disposto nos artigos 183, § 1º e 242, 3º do CPC, quanto a validade da citação da Autarquia.

Requer assim, o conhecimento e provimento do presente recurso de embargos de declaração.

O Embargado apresentou Contrarrazões ID 10683537, arguindo a ausência da obscuridade alegada.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000324-11.2016.8.14.0051

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 10490629

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO DA AUTARQUIA. NÃO ACOLHIMENTO. CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRIZADO NA PORTARIA DA AUTARQUIA. OBSCURIDADE INEXISTENTE. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante,
não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa. Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei
.

3. No caso em apreço, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado que a citação da Autarquia foi válida, com fundamento na teoria da aparência.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em apelação cível contra o Acórdão ID 10490629 que negou provimento a apelação e confirmou a sentença do juízo de origem.

O Embargante alega, em síntese, a ocorrência de obscuridade na diretiva atacada, sustentando que não houve expressa manifestação ao disposto nos artigos 183, § 1º e 242, 3º do CPC, quanto a validade da citação da Autarquia.

Requer assim, o conhecimento e provimento do presente recurso de embargos de declaração.

O Embargado apresentou Contrarrazões ID 10683537, arguindo a ausência da obscuridade alegada.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em apreço, não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa. Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei.

Colha-se, em especial os seguintes trechos do acórdão embargado:

“Não merece acolhida a alegação de invalidade da citação, tendo em vista que a própria Requerida afirma que o Oficial de Justiça citou a Autarquia na pessoa de um funcionário terceirizado que estava no posto de trabalho, especificamente na Portaria da Requerida/ INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ.

Ora, tem-se que o mandado citatório foi efetivado no endereço indicado na Inicial e onde funcionava a Autarquia, tendo sido recebido por pessoa aparentemente autorizada, que assinou o aviso de recebimento sem fazer qualquer ressalva, tornando, portanto, a citação válida. Logo, constatado que o funcionário da portaria onde funciona a Instituição recebeu e assinou o mandado citatório, não há que se falar em nulidade da citação. Até porque se o funcionário, ainda que terceirizado, não tivesse autorização para receber documentos, não faria sentido está lotado na Portaria da Estatal.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A orientação adotada não destoa da jurisprudência desta Corte, pacificada no sentido de que se aplica a citações de pessoa jurídica a teoria da aparência, segundo a qual considera-se válida a citação feita na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da sociedade empresária, mesmo sem ter poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento (REsp 1741638 SP 2018/0072722-6. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Publicado no DJE: 04/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES.

2. A tese recursal de que se tratava de funcionário terceirizado não encontra suporte nas bases fáticas traçadas soberanamente nas instâncias ordinárias, razão pela qual a reversão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ 3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1224875/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011).”

Não há dúvida de que a argumentação trazida no Apelo foi enfrentada, analisada e decidida para considerar a citação válida, com base na teoria da aparência. Em suma, t
odas teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante.

Resta claro que a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria já decidida.
No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Em relação ao pedido de prequestionamento, a simples interposição dos
embargos
de
declaração
é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do art.
1.025
do
CPC/2015

Ante o exposto,
conheço e

rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/10/2023